Tribunal: STF
Processo: ARE 1363544
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDORA LIVRE. ENCARGOS.



    I - Pretendeu a Parte Autora, em síntese, com o ajuizamento da presente demanda, que fosse desonerada do recolhimento de encargos que reputa terem sido indevidamente incluídos na Tarifa de Uso de Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica - TUSD pelas Resoluções n° 152/2003 e 166/05 da ANEEL. Pretende, também, a devolução dos valores indevidamente cobrados e pagos a título dos referidos encargos.



    II - Assevera, para tanto, que, na qualidade de 'consumidor livre', apenas se utilizadas instalações de distribuição de energia operadas pela Light para o transporte da energia adquirida de terceiros até o ponto de consumo. Pretende demonstrar, assim, que os encargos cobrados pelas Resoluções ANEEL n° 152/2003 e 166/05, quais sejam, a tarifa de transporte de energia elétrica proveniente de Itaipu Binacional e o montante das perdas comerciais de energia elétrica, são estranhos ao custo do transporte envolvido.



    III - Inicialmente quanto ao Agravo Retido da Parte Autora, interposto contra Decisão que indeferiu a produção de prova pericial, entende-se que a mesma é despicienda para o julgamento do mérito da demanda, uma vez que cuida a presente hipótese de matéria unicamente de direito, não havendo que se falar, desta feita, em cerceamento ao direito de defesa da Parte Autora, ora Apelante.



    IV - In casu, a Parte Autora optou por ser uma consumidora livre de energia, adquirindo-a de terceiro, mas se utilizando dos sistemas de transmissão e distribuição das concessionárias.



    V - Na forma do art. 15, § 6°, da Lei n.° 9.074/95, os denominados 'consumidores livres', que utilizam apenas os serviços de distribuição/transmissão de energia, deverão arcar, obviamente, com os custos de transporte correspondentes à atividade de que se aproveitam.



    VI - Há de se destacar, todavia, que não se pode admitir tese autoral nos sentido de que seus encargos junto à empresa concessionária deveriam ser apenas aqueles vinculados ao transporte. De fato, a própria Lei n.° 9.074/95, em seu art. 15, § 5°, estabelece que "o exercício da opção pelo consumidor não poderá resultar em aumento tarifário para o consumidores remanescentes da concessionária de serviços públicos de energia elétrica que haja perdido mercado".



    VII - Também a Lei n.° 10.848/2004 dispõe, em seu art. 28, que "a regulamentação estabelecerá critérios e instrumentos que assegurem tratamento isonômico quanto aos encargos setoriais entre os consumidores sujeitos ao fornecimento exclusivo por concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica e demais usuários, observada a legislação em vigor".



    VIII - Depreende-se, assim, da legislação vigente, que deve ser refutada a afirmação da Parte Autora de que aos denominados 'consumidores livres' somente devem incidir os encargos de transporte.



    IX - Ademais, o parágrafo único, do artigo 9 da Lei n° 9.648/98, atribuiu competência à ANEEL para regular as tarifas referentes a acesso e uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive a clientes de que tratam os artigos 15 e 16 da Lei 9.074/95, deduzindo-se que tanto os clientes cativos quanto os que exerceram a opção de se tornarem livres necessariamente devem submeter-se ao mencionado regulamento.



    X - Possui a ANEEL, assim, competência administrativa outorgada pela União Federal para estabelecer as condições de fornecimento de energia elétrica, bem como fixar as tarifas referentes à utilização do sistema de distribuição a serem exigidas dos consumidores em geral.



    XI - Agravo Retido e Apelação da Parte Autora improvidos."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 37, caput; 84, IV; 93, IX; 175, caput, § único, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV, LV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente